Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-87.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802436-87.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: MARIA DO SOCORRO CUNHA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802436-87.2023.8.14.0013

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO:

MARIA DO SOCORRO CUNHA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 25135559

EMENTA:
Direito processual civil
.

Apelação cível. Embargos de declaração. Alegação de omissão. acordo extrajudicial firmado antes do julgamento da apelação. Omissão configurada. acolhimento com efeitos modificativos. homologação da transição. Extinção do processo com resolução do mérito.

Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega omissão no acórdão que deixou de observar o acordo celebrado entre as partes, o qual foi protocolado antes do julgamento da apelação.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de acordo extrajudicial juntado aos autos antes do julgamento da apelação impõe o acolhimento dos embargos de declaração para fins de anulação do acórdão e homologação da transação.

III.

Razões de decidir

4.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão no julgado, o que se verifica no caso concreto, ante a ausência de manifestação sobre o pedido de homologação da transação extrajudicial.

5.

O acordo foi protocolado e instruído com comprovante de cumprimento parcial antes da inclusão do feito em pauta e do respectivo julgamento, o que caracteriza fato superveniente à luz do art. 487, III, ‘b’, do CPC.

6.

A vontade inequívoca das partes e o cumprimento parcial do acordo demonstram a validade do pacto, autorizando a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC;
Art. 487, III, ‘b’ do CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802436-87.2023.8.14.0013

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO:
MARIA DO SOCORRO CUNHA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SEGUROS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 25135559

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO SEGUROS
,

em desfavor de

MARIA DO SOCORRO CUNHA CONCEIÇÃO
, em razão do ACÓRDÃO ID 25135559, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RÉU REVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANTIDO ENTENDIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de devolução de valores apreendidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da conduta do banco, ou se houve falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate (Bradesco Seguros Residencial), não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

5. Quantum indenizatório arbitrado atende a razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O embargante aponta omissão pois o acordão deixou de observar que
as partes celebraram um acordo sobre um ponto relevante da disputa, protocolando-o antes mesmo da promulgação do acórdão. No entanto, o Tribunal, ao julgar o recurso, negou-lhe provimento e manteve a sentença, sem considerar a referida transação extrajudicial que, segundo o peticionante, implicaria a perda do objeto da lide.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido apreciado pedido de homologação de acordo extrajudicial, cuja minuta foi apresentada nos autos sob ID 23418565, acompanhada de comprovante de depósito, ID 23539484, anteriormente ao julgamento do recurso de apelação.

Os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Na hipótese, verifica-se que o acordão de fato incorreu em omissão, visto não foi apreciado o pedido de homologação da transação extrajudicial, apresentada antes do julgamento da apelação.

Verifica-se nos autos que a embargante apresentou minuta de acordo extrajudicial com a parte autora (ID 23418565), juntamente com o comprovante de depósito do valor pactuado (ID 23539484), requerendo expressamente sua homologação judicial.

Desta forma, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do recurso, nos termos do art. 487, III, ‘b’ do CPC, tendo em vista que o acordo foi submetido ao juízo de segundo grau antes da inclusão do feito em pauta e do respectivo julgamento.

Portanto, considerando a clara manifestação voluntária dos litigantes e o início de cumprimento do que foi acordado, a homologação do acordo é medida que se impõe, a fim de que este surta seus efeitos legais e jurídicos, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado possui pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Diante do exposto:

ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o v. acórdão anteriormente proferido;

HOMOLOGO
, por sentença, o acordo extrajudicial firmado entre as partes, nos termos da minuta juntada ao ID 23418565;

DECLARO
extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 18/06/2025